Tribunal: TJES
Processo: 5007413-09.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5007413-09.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DANIEL DE JESUS BRAGA

AGRAVADO: AGROPAG PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. ARTIGO 828 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PUBLICIDADE DA EXECUÇÃO. PREVENÇÃO DE FRAUDE. UTILIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão em ação de execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de averbação premonitória, arresto e penhora de imóvel. O agravante sustenta que o imóvel, embora registrado em nome de terceiros, é de posse e propriedade do executado, havendo indícios de blindagem patrimonial e risco de frustração da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a expedição da certidão de admissão da execução, para fins de averbação premonitória (art. 828 do CPC), é medida suficiente e adequada para resguardar o interesse do credor, dispensando, por ora, a necessidade de averbação específica, arresto ou penhora do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A certidão de admissão da execução, prevista no art. 828 do Código de Processo Civil, tem como finalidade a averbação no registro de bens sujeitos a constrição, cumprindo sua função de conferir publicidade à existência da demanda executiva.

A certidão premonitória é uma medida preventiva eficaz que adverte terceiros, especialmente eventuais adquirentes, sobre a pendência judicial que pode comprometer o patrimônio executado.

A providência reduz o risco de dilapidação patrimonial e resguarda os interesses do credor, desestimulando condutas que possam configurar fraude à execução.

A medida é adequada para a preservação do resultado útil da tutela jurisdicional, sem impor restrições desproporcionais ao patrimônio do executado nesta fase inicial do processo.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece a dupla finalidade do art. 828 do CPC/2015, que consiste em tornar pública a demanda executiva para presumir fraude à execução em caso de alienação que leve à insolvência, e prevenir a dilapidação patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A expedição da certidão de admissão da execução, para fins de averbação premonitória (art. 828 do CPC), é medida hábil e suficiente, nesta fase processual, para conferir publicidade à existência da demanda e prevenir a dilapidação patrimonial e a fraude à execução.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), arts. 828, 835, V e XIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.847.105/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 19/9/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado,
cuida-se de
agravo de instrumento interposto por DANIEL DE JESUS BRAGA
, com pedido de efeito suspensivo, contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Única da Comarca de Iconha/ES, nos autos da ação de execução de título extrajudicial nº 5000760-53.2024.8.08.0023, que
indeferiu o pedido de averbação premonitória, arresto e penhora do imóvel de matrícula n. 45.117
, localizado no Edifício Zuleika’s Park, em Guarapari/ES.

Em suas razões, o agravante sustenta que
(i)
o imóvel indicado, embora registrado em nome de José Carlos Mariano de Siqueira e Maria Helena Siqueira, é de propriedade e posse do executado Marlos Travisani, conforme reconhecido por ele próprio em acordo firmado no cumprimento de sentença movido pelo condomínio do Edifício Zuleika’s Park;
(ii)
há fortes indícios de blindagem patrimonial, visto que o executado, além de responder por diversas dívidas, vem transferindo bens a terceiros de forma fraudulenta;
(iii)
o perigo de dano irreparável é evidente, considerando a iminente frustração da execução, diante da constante dilapidação de patrimônio pelo devedor;
(iv)
a penhora sobre o referido bem encontra amparo no art. 835, V e XIII, do Código de Processo Civil, bem como em precedentes jurisprudenciais que admitem a constrição de bens de posse do executado, ainda que registrados em nome de terceiros, desde que demonstrado o domínio de fato.

Pois bem.
Após proceder ao exame dos autos, não vislumbro razões para dissonar da r. decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso (id.13948522).

Com efeito, embora o agravante sustente que o perigo de dano irreparável é evidente, considerando a iminente frustração da execução, diante da constante dilapidação de patrimônio pelo devedor, cumpre destacar que da r. decisão extrai-se que a certidão de admissão da execução já foi expedida, conforme revela seu teor, cujo dispositivo transcrevo,
in litteris
:

A certidão de admissão da execução já expedida (51795699) tem por finalidade a averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 828 do CPC), cabendo a própria parte interessada a apresentação no cartório ou repartição competente, razão pela qual indefiro o pedido formulado (64430358).

Nesse contexto, não se evidencia, como exposto na análise do juízo preliminar, qualquer violação ao princípio da efetividade da execução, na medida em que a certidão premonitória prevista no art. 828 do Código de Processo Civil foi regularmente expedida e vem cumprindo, de forma adequada, sua finalidade de conferir publicidade à existência da demanda executiva.

Outrossim, a referida certidão representa medida preventiva eficaz destinada a advertir terceiros, especialmente eventuais adquirentes de bens do devedor, acerca da pendência judicial capaz de comprometer a disponibilidade do patrimônio executado, razão pela qual, à luz dos elementos constantes nos autos, não se verifica a presença da probabilidade de provimento do recurso interposto.

Além disso, a referida medida possui reconhecida utilidade prática no âmbito das execuções, pois, ainda que não constitua, por si só, ato de constrição, funciona como instrumento hábil para reduzir o risco de dilapidação patrimonial e, ao mesmo tempo, resguarda os interesses do credor, dissuadindo condutas que possam configurar fraude à execução, especialmente nesta fase inicial do processo, em que ainda se aguarda o regular prosseguimento da demanda e eventual formação do contraditório, sendo, portanto, adequada à preservação do resultado útil da tutela jurisdicional sem impor restrições desproporcionais ao patrimônio do executado.

Nesse sentido, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“1. A providência prevista no art. 828 do CPC/2015 destina-se à averbação da execução admitida pelo juiz no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade e possui dupla finalidade: (i) de um lado, tornar pública a existência de demanda executiva em face do devedor, de forma a presumir de maneira absoluta que a alienação do bem, se o conduzir à insolvência, constituirá fraude à execução e tornará ineficaz o negócio jurídico praticado; (ii) ao tornar pública a existência da demanda executiva,
prevenir a dilapidação patrimonial
que possa levar o devedor à insolvência e, assim, orientar outros credores quando negociarem com o devedor”.
(
REsp n. 1.847.105/SP
,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 19/9/2023.)

Assim, inexistindo elementos suficientes que indiquem a probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave ou irreparável à parte agravante, não se encontram satisfeitos os requisitos legais necessários para o provimento do recurso.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
e
LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)